Tribunal: TJSP
Processo: 2189673-07.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado tentado. Apelo em liberdade. Tendo em vista o total da pena aplicada (nove meses e dez dias de reclusão) e que o paciente, ainda que reincidente, já se encontra em prisão provisória desde 30 de abril de 2025, faz-se admissível que possa ele aguardar em liberdade o processamento e julgamento do recuso de apelação que, aliás, já foi distribuído perante esta Câmara

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado tentado. Apelo em liberdade. Tendo em vista o total da pena aplicada (nove meses e dez dias de reclusão) e que o paciente, ainda que reincidente, já se encontra em prisão provisória desde 30 de abril de 2025, faz-se admissível que possa ele aguardar em liberdade o processamento e julgamento do recuso de apelação que, aliás, já foi distribuído perante esta Câmara Criminal e ora se encontra com vistas à Procuradoria de Justiça para seu parecer.
Conhecimento em parte da impetração e, na parte conhecida, concede-se em parte a ordem.